Tribunal: TJSP
Processo: 2134428-79.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Corretagem
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Extinção da pessoa jurídica executada. Pleito dos Exequentes de sucessão pelos ex-sócios. Deferimento com limitação da responsabilidade dos ex-sócios ao valor do patrimônio líquido recebido com a extinção. Agravo com pretensão de responsabilização ilimitada do ex-sócios. Impossibilidade. Entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Extinção da pessoa jurídica executada. Pleito dos Exequentes de sucessão pelos ex-sócios. Deferimento com limitação da responsabilidade dos ex-sócios ao valor do patrimônio líquido recebido com a extinção. Agravo com pretensão de responsabilização ilimitada do ex-sócios. Impossibilidade. Entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, a depender do tipo societário, a responsabilização dos sócios é limitada e do valor recebido de patrimônio com a extinção da pessoa jurídica. Hipótese dos autos. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.